Tribunal: TJBA
Processo: 8081852-21.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus n.º 8081852-21.2025.8.05.0000 – Comarca de Mutuípe/BA Impetrante: Gonçalo Silva Teixeira Filho Paciente: Oseias Conceição da Encarnação Advogado: Dr. Gonçalo Silva Teixeira Filho (OAB/BA 66.704) Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Mutuípe/BA Processo referência: 0000358-46.2019.8.05.0175 Procuradora de Justiça: Dra. Eny Magalhães Silva Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ARTS. 33 E 35, AMBOS DA LEI N° 11.343/06, E ART. 12 DA LEI N° 10.826/03). ALEGATIVAS DE EXCESSO DE PRAZO PARA A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA E DE REVISÃO NONAGESIMAL DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PREJUDICIALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA PELO MAGISTRADO A QUO, NOS AUTOS N° 8000002-65.2026.8.05.0175. PERDA DO OBJETO. INTELIGÊNCIA DO ART. 659, DO CPP. EXTINÇÃO DO PRESENTE REMÉDIO HEROICO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelo advogado Dr. Gonçalo Silva Teixeira Filho (OAB/BA 66.704), em favor de Oseias Conceição da Encarnação, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Mutuípe/BA. II - Extrai-se dos autos que a prisão preventiva do paciente foi decretada em 03/09/2019, tendo sido cumprida no dia 27/12/2025, pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei n° 11.343/06, e art. 12 da Lei n° 10.826/03. III - Alega o Impetrante, em sua peça vestibular (ID. 96778045), o excesso de prazo para a realização da audiência de custódia. Aduz, ainda, a ausência de contemporaneidade da prisão preventiva e de revisão nonagesimal da segregação cautelar. Sustenta, por fim, a favorabilidade das condições pessoais e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. IV - Informes judiciais (ID. 96977338) noticiam, in verbis: “[...] Ao cumprimentá-lo cordialmente, participo-lhe que o paciente OSEIAS CONCEIÇÃO DA ENCARNAÇÃO, em cumprimento ao Mandado de Prisão (autos de nº 8248901-84.2025.8.05.0001), foi preso em 27/12/2025. Em 31/12/2025, foi realizada audiência de custódia pela Juíza Plantonista, ocasião em que foi indeferido o pedido de relaxamento da prisão, mantendo-se a custódia decretada. Na mesma decisão, determinou-se a expedição de ofício à Corregedoria da Polícia Civil do Estado da Bahia, encaminhando cópia dos elementos pertinentes para apuração da alegada demora na comunicação do cumprimento do mandado e das providências adotadas pela unidade policial. O paciente foi denunciado nos autos de nº 0000240-70.2019.8.05.0175, juntamente com o réu Fernando Tercilio dos Santos, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 e art. 12 da Lei nº 10.826/03, ocorridos em 02/08/2019. Nos mesmos autos, o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva, o que foi acolhido em decisão de ID 183785490, ocasião em que também foi recebida a denúncia. O paciente não foi localizado para citação, razão pela qual foi determinada a citação por edital. Em seguida, houve a suspensão do processo e do prazo prescricional, bem como a separação dos autos (ID 183785975), formando processo apartado tombado sob o nº 0000358-46.2019.8.05.0175. Em 29/12/2025 o paciente constituiu advogado nos autos. Na sequência, foi proferida decisão determinando a regularização da marcha processual e o prosseguimento do feito. Posteriormente, em 05/01/2026, nos autos de nº 8000002-65.2026.8.05.0175, a defesa apresentou pedido de relaxamento/revogação da prisão preventiva, que foi apreciado na presente data, 09/01/2026, tendo sido revogada a prisão preventiva e expedido o alvará de soltura. [...]” V - Compulsando os autos, a partir dos aclaramentos judiciais, constata-se não mais persistir a coação narrada, vez que a prisão preventiva do paciente fora revogada pelo Magistrado a quo no dia 09/01/2026, em decisão proferida nos autos n° 8000002-65.2026.8.05.0175. VI - Em não mais subsistindo os motivos que ensejaram a presente impetração, passa a incidir, na espécie, a regra prevista no artigo 659, do Código de Processo Penal, onde consta que, “Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. VII – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pela prejudicialidade da ordem. VIII – HABEAS CORPUS PREJUDICADO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus sob o n° 8081852-21.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Mutuípe/BA, em que figuram, como Impetrante, o advogado Dr. Gonçalo Silva Teixeira Filho (OAB/BA 66.704), como paciente, Oseias Conceição da Encarnação e, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Mutuípe/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PREJUDICADA a ação, extinguindo-a, sem resolução do mérito, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.